Tribunal: TJBA
Processo: 8005491-40.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005491-40.2025.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Emerson Santos Lucena Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO PARCIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, com causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão em regime inicial fechado, além de 655 dias-multa. O recurso busca a declaração de nulidade da prova por ausência de fundada suspeita e violação de domicílio, a absolvição por insuficiência probatória, ou, alternativamente, a desclassificação para posse para uso pessoal, reconhecimento do tráfico privilegiado, redução da pena e aplicação de regime mais brando, bem como a concessão da justiça gratuita. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e a busca pessoal foram legais, diante de denúncia anônima; (ii) apurar se houve violação de domicílio; (iii) avaliar se há provas suficientes para a condenação pelo tráfico ou possibilidade de desclassificação para posse para uso pessoal; (iv) examinar a possibilidade de aplicação de atenuantes e causas de diminuição; (v) determinar o regime inicial de cumprimento de pena e a concessão da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. A abordagem policial encontra amparo na fundada suspeita gerada por denúncia anônima corroborada por características precisas e conduta suspeita do réu, incluindo tentativa de fuga, em consonância com a jurisprudência do STJ. Preliminar rejeitada. 4. A entrada no imóvel onde as drogas foram encontradas decorre de indicação voluntária do réu, sendo o local utilizado como ponto de armazenamento e preparo de entorpecentes, não caracterizando domicílio protegido pela inviolabilidade constitucional. 5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas por laudos periciais, confissão parcial do réu e relatos uníssonos de policiais, os quais indicam sua vinculação direta ao armazenamento e comercialização de entorpecentes. 6. A tentativa de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas mostra-se inviável diante da quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, além da apreensão de arma de fogo, balanças e embalagens, incompatíveis com o uso pessoal. 7. A majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas incide validamente, pois a arma de fogo estava atrelada à atividade ilícita, sendo instrumento de proteção ou intimidação no contexto do tráfico. 8. A atenuante da menoridade relativa é reconhecida, pois o réu contava com 18 anos de idade à época dos fatos, conforme documentação constante dos autos. 9. A confissão espontânea é parcialmente reconhecida, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo 1194 do STJ, incidindo de forma mitigada em razão da negativa da finalidade mercantil da droga. 10. A causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não se aplica, diante de elementos que revelam dedicação habitual à atividade criminosa, como a diversidade de drogas, o porte de arma de fogo e o uso de local estratégico para armazenamento. 11. A pena definitiva é reduzida para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantido o regime inicial fechado em razão das circunstâncias judiciais negativas e das particularidades do caso concreto. 12. Não se conhece do pedido de gratuidade da justiça, por se tratar de matéria afeta à execução penal. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, rejeitada a preliminar e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 65, I, 33, §§ 2º e 3º; CPP, arts. 157, § 1º, 240, § 2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, e 40, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 896.460/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.05.2024; STJ, REsp 2.001.973/RS (Tema Repetitivo 1194), Terceira Seção, j. 10.09.2025; STJ, AgRg no REsp 1.699.679/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.08.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8005491-40.2025.8.05.0039, oriundos da Comarca de Camaçari, sendo apelante Emerson Santos Lucena e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora Procurador (a)